Tribunal: STF
Processo: RE 1457754
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMINA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE PRESTAÇÃO OBRIGATÓRIA E EXCLUSIVA DO ESTADO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I - O acórdão recorrido divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental improvido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do Código de Processo Civil.